Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DO AUTOR EM PROVAR OS SERVIÇOS POR ELE PRESTADOS E NÃO PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada ação de cobrança, cabe à parte demandante comprovar a causa debendi, ou seja, o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, a fim de permitir o adequado contraditório.
2. A apresentação de faturas e de duplicata protestada, sem força executiva, configuram mero indício de prova documental da dívida.
3. A ausência de prova específica da relação jurídica firmada entre as partes, dos os serviços prestados e não pagos pela parte ré, levam a improcedência da pretensão de cobrança.
4. Recurso desprovido.